Tribunal: TJMT
Processo: 1014634-72.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014634-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Processo administrativo sancionador. Procon/
mt
. Ausência de motivação e contraditório substancial. Nulidade das certidões de dívida ativa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados pela concessionária
Energisa
, declarando a nulidade de atos administrativos sancionadores do PROCON/MT e a consequente inexigibilidade das
CDAs
nº 2022775302, 2022775304, 2022775298, 2022775303 e 2022775296, com extinção da execução fiscal, ao reconhecer vícios formais nos procedimentos sancionadores.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se as decisões administrativas proferidas pelo PROCON/MT atendem ao dever de motivação exigido pelo ordenamento
jurídico; (
ii
) estabelecer se houve efetiva observância ao contraditório e à ampla defesa em sua dimensão substancial; e (
iii
) determinar se os vícios formais identificados comprometem a validade das
CDAs
e justificam sua nulidade e a extinção da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
A motivação genérica e padronizada das decisões administrativas sancionatórias, sem enfrentamento específico dos argumentos técnicos e documentais apresentados pela concessionária, caracteriza motivação aparente, em desacordo com os princípios da legalidade, motivação e congruência.

4.
O contraditório formal, com registros de notificações e defesas, não supre a ausência de contraditório substancial, pois os argumentos e provas relevantes da defesa não foram efetivamente analisados ou refutados pelas decisões administrativas.

5.
A dosimetria da penalidade, agravada por reincidência, carece de comprovação concreta, individualizada e com trânsito em julgado de decisão anterior, revelando ausência de substrato mínimo para legitimar o agravamento da sanção.

6.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não prevalece diante da ausência de motivação adequada e de prova da legalidade dos procedimentos sancionadores.

7.
A jurisprudência do STJ e do STF admite o controle judicial da legalidade de atos administrativos sancionadores, com verificação da efetiva observância ao devido processo legal, ao contraditório e à motivação congruente.

8.
Diante da identificação de vícios formais insanáveis, resta comprometida a validade dos títulos executivos, impondo-se a declaração de sua nulidade e a consequente extinção da execução fiscal, sem prejuízo de nova apuração em processo administrativo válido.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 489, §1º, e 485, IV; CTN,
arts
. 202 e 203; L. nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; L. nº 9.784/1999,
arts
. 50, §1º, e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023; STF, ARE 1.320.412/AL, Rel. Min. Edson
Fachin
; STJ,
REsp
1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, DJE 4.9.2025; TJMT, N.U 1028711-23.2022.8.11.0041, DJE 31.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos à Execução Fiscal n. 1036356-02.2022.8.11.0041, que buscava a cobrança de débitos não tributários, consubstanciados nas
CDAs
n. 2022775302, 2022775304, 2022775298, 2022775303 e 2022775296, no valor total de R$ 436.674,16, oriundos de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

A e
mbargante sustentou, em síntese,
(i) nulidade formal dos processos administrativos por ausência de motivação das decisões sancionatórias e cerceamento do contraditório e da ampla defesa;(
ii
) inexistência de infração administrativa;

(
iii
) desproporcionalidade das multas aplicadas.

O Juízo de origem, após anulação de sentença anterior por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC), proferiu novo decisum, no qual julgou procedentes os embargos, reconhecendo vícios formais insanáveis nos processos administrativos sancionadores, notadamente a ausência de motivação adequada e a inobservância do contraditório e da
ampla defesa. Consequentemente,
declarou a nulidade dos atos admini
strativos que ensejaram as
CDAs
, reconhecendo a i
nvalidade e inexigi
bilidade dos títulos executivos e e
xtingui
ndo
a Execução Fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

O juízo
esclareceu, todavia, que a decisão não impede a instauração de novo processo administrativo sancionador, desde que observados os requ
isitos legais e constitucionais e
condenou o Estado ao
pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios em razão da jurisprudência do STJ (
REsp
1.111.989/SP).

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso
de apelação, alegando, em suma,
regularidade dos processos administrativos e validade das decisões do PROCON; inexistência de cerceamento de defesa, visto que a concessionária participou ativamente das fases processuais, apresentando defesa, recursos e comparecendo às audiências; que a decisão administrativa estaria devidamente motivada e respaldada no Código de Defesa do Consumidor, não havendo nulidade a ser declarada; que a multa aplicada guarda proporcionalidade com a gravidade das infrações constatadas.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença, para manter a exigibilidade das
CDAs
e a execução fiscal.

Regularmente intimada, a
Energisa
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo. Defendeu a manutenção da sentença sob o argumento de que os atos administrativos do PROCON foram proferidos de forma genérica e desprovida de motivação, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório e motivação.

Ressaltou que, embora a empresa tenha juntado provas técnicas (laudos, históricos de consumo,
TOIs
e aferições de medidores), tais elementos não foram analisados pela autoridade administrativa, acarretando vício formal insanável. Destacou ainda que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos e que a jurisprudência
do STJ e STF é firme no sentido da nulidade de sanções administrativas não motivadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Discute-se
no recurso
os processos administrativos sancionadores do PROCON/MT que lastrearam as
CDAs
nº 2022775302, 2022775304, 2022775298, 2022775303 e 2022775296 padecem de vícios formais
,
notadamente (i) ausência de motivação adequada e (
ii
) inobservância do contraditório e da ampla defesa em sua dimensão substancial
,
o que conduz à invalidade dos títulos e à consequente inexigibilidade do crédito não tributário executado.

A sentença enfrentou exclusivamente a invalidade formal, julgando procedentes os embargos, declarando a nulidade dos atos sancionadores e a inexigibilidade das
CDAs
, com extinção da execução fiscal e sem honorários, nos termos ali expostos

O Estado, em apelação, sustenta a regularidade integral dos procedimentos, a suficiência da motivação e a inexistência de cerceamento, invocando presunção de legitimidade dos atos administrativos e defendendo que a dosimetria observou o CDC e os decretos regulamentares

A
Energisa
, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, apontando decisões administrativas genéricas que não enfrentaram os documentos técnicos (histórico de consumo,
TOIs
, aferições do IPEM/INMETRO, aplicação da Res. ANEEL 414/2010) e invocando jurisprudência sobre o controle judicial de legalidade e a nulidade de sanções sem motivação

Parâmetros de controle judicial: legalidade, motivação e contraditório substancial

O controle exercido pelo Judiciário, no caso, recai sobre a legalidade do ato (e não sobre o mérito administrativo), de modo a verificar a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da motivação
,
esta, explícita, clara e congruente. A própria sentença reitera esse balizamento (CPC 489, §1º; motivação como requisito de validade), assentando que, reconhecido vício formal insanável, resta prejudicado o exame do mérito material da infração
.

Nesse sentido:
“
O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre processos administrativos sancionadores, mas não pode revisar o mérito do ato administrativo
. (N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 4.9.2025)

Ainda:
"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28
.
3
.
2023).

No tocante às fontes norma
tivas invocadas, o acórdão pode,
como o fez o juízo
,
tomar por referência os princípios gerais de direito administrativo e a disciplina da Lei nº 9.784/1999 (art. 50, §1º) quanto ao dever de motivação, sem que isso importe “federalização” do procedimento estadual, porquanto se trata de parâmetro
principiológico
amplamente acolhido na jurisprudência e na doutrina, utilizado para aferir a validade do ato (motivação prévia, específica e congruente).

A
Energisa
ainda referiu precedentes de STF/STJ acerca do controle de legalidade e da nulidade por falta de motivação, a exemplo do STF (ARE 1.320.412/AL, Rel. Min. Edson
Fachin
) e do STJ (
REsp
1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin), reafirmando que o Judiciário pode sindicar a proporcionalidade/razoabilidade e exigir motivação idônea
,
referências constantes das contrarrazões
.

Sobre a tese de presunção de legitimidade dos atos administrativos invocada pelo Estado, é certo que tal princípio, embora seja um dos pilares do Direito Administrativo, não é absoluto e não pode prevalecer diante da inexistência de elemento mínimo de prova por parte da autoridade administrativa. Trata-se de presunção relativa, que cede diante de indícios concretos de irregularidade ou da ausência de demonstração da legalidade do ato.

Em sede de controle judicial, sobretudo quando há alegação de violação ao devido processo legal, exige-se da Administração prova robusta de que foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando se busca impor ao administrado restrição a direito fundamental.

A simples alegação de que o ato possui presunção de veracidade não supre a ausência de motivação adequada e do enfrentamento específico das teses defensivas. Portanto, não se pode inverter o ônus da prova em desfavor do administrado, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional dos atos administrativos.

Exame dos autos administrativos juntados: motivação genérica e ausência de enfrentamento dos argumentos técnicos

Do exame do processo administrativo colacionado (ex. F.A. nº 51.001.006.18-0003051, consumidora
Gonçalina
Aparecida
Oliveira) -
verifica-se que a decisão do PROCON/MT contém robusta citação de normas e princípios (CF, CDC, Lei 8.987/1995, Dec. Fed. 2.181/1997 e Dec. Est. 3.571/2004) e
formula
considerações gerais sobre vulnerabilidade do consumidor, natureza do serviço público, regularidade da leitura e repúdio a faturamentos por média. Todavia, não há enfrentamento individualizado dos documentos técnicos e justificativas específicas trazidas
pela concessionária,
a saber: histórico de consumo, ordens de serviço, explicitação do acúmulo decorrente de faturamento por média (art. 113, I, Res. ANEEL 414/2010), e aferição do medidor pelo IPEM/INMETRO com resultado de aprovação

Com e
feito, a decisão administrativa
reconhece que a reclamada explicou o consumo acumulado por leituras não realizadas em meses anteriores e que apresentou histórico de consumo e OS (fls. 40/41)
. A
firma, em tese, que resolução da ANEEL não pode criar obrigação “
extremamente onerosa
” em prejuízo do consumidor e que a concessionária deve garantir regularidade/continuidade das leituras, sem demonstrar
por que
, no caso concreto, os laudos e históricos seriam insuficientes ou inidôneos
.

A decisão administrativa
adota narrativa abstrata sobre CDC/serviço adequado e vedações do art. 39 e nulidades do art. 51, mas não correlaciona cada fundamento fático e documental da defesa técnica com conclusões específicas (por exemplo,
por que
o resultado APROVADO da aferição metrológica não neutraliza a suspeita sobre a medição; ou por que o acúmulo por média
,
explicitado e
refaturado
,
seria, neste caso, abusivo)
.

As decisões administrativas que utilizam argumentos genéricos, aplicáveis a qualquer caso similar, sem enfrentar de forma específica as questões e provas apresentadas pela parte, caracterizam motivação aparente. Trata-se de decisões padronizadas que em nada contribuem para demonstrar o nexo lógico entre os fatos apurados e a conclusão sancionatória, limitando-se a repetir justificativas genéricas sem abordar adequadamente os argumentos técnicos apresentados.

Tal situação revela desrespeito ao administrado e compromete a efetividade da tutela administrativa, incorrendo em ausência de prestação adequada da função administrativa de controle.

A ausência de análise crítica dos elementos concretos
,
substituída por justificação padronizada
,
evidencia motivação aparente. E motivação aparente não satisfaz o dever de motivar: falta-lhe congruência (nexo entre fatos provados e conclusão sancionatória). Essa foi, precisamente, a
motivação
da sentença, ao identificar vícios formais insanáveis (motivação deficiente e contraditório meramente formal), invalidando os atos e, por derivação, as
CDAs
.

Contraditório e ampla defesa: dimensão substancial

Embora haja registro de audiência, notificações e defesas (o que denota contraditório formal), o que se exige é contraditório substancial: que os argumentos relevantes sejam efetivamente considerados e refutados. As contrarrazões expõem, de modo pormenorizado, as providências adotadas em cada reclamação
,

Gonçalina
(aferição e histórico; acúmulo por média); Célia Regina (TOI e diferença por irregularidade técnica; revisão conforme Res. 414/2010);
Eleicinio
, Adriano e
Gracielle
(situações de faturamento por média, com demonstração do histórico e/ou aferições) e sustentam que tais pontos não foram enfrentados pelas decisões sancionatórias
.

Essa omissão de enfrentamento específico das teses e provas defensivas confirma a conclusão do juízo de origem quanto à inobservância do contraditório em sua dimensão material
.

D
osimetria e agravantes: menção genérica à reincidência e insuficiência de lastro

No exemplo de decisão administrativa analisado, o PROCON: (a) arbitra a condição econômica por ausência de DRE, majorando a multa
com base em parâmetros gerais; (b) aplica agravantes por reincidência (art. 26, I, do Dec. 2.181/97) e por deixar de mitigar consequências (art. 26, IV), invocando certidão da Turma Recursal (fl. 51), sem especificar quais decisões anteriores, quais infrações, datas e trânsito
.

A sentença, por sua vez, expressamente ressalta que não há comprovação concreta de reincidência “
mediante indicação de decisão administrativa anterior transitada em julgado
” no âmbito do PROCON, razão pela qual não se legitima a majoração por esse fundamento

Em outras palavras: ainda que em alguma decisão conste remissão genérica a “reincidência”, faltou substrato mínimo (individualização e comprovação de trânsito) para agravar a pena, o que reforça o déficit de motivação específica.

Este tribunal já teve a oportunidade
de
analisar e confirmar a nulidade do título executivo por vícios formais no processo administrativo, segundo se confere
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de
Odontoprev
S.A., para
declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021428504, lavrada em razão de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, e extinguir a execução fiscal correspondente, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal preenche os requisitos legais de validade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da L. nº 6.830/1980, especialmente quanto à sua higidez formal e material.

III. Razões de decidir

3. A CDA impugnada carece de elementos essenciais, como a indicação do valor originário da dívida, a descrição precisa da origem do crédito e a identificação clara do processo administrativo que fundamentou a penalidade, comprometendo sua validade como título executivo.

4. A majoração do valor da multa, sem motivação formal adequada e sem prévia intimação da parte interessada, representa alteração substancial do lançamento, em desrespeito aos princípios do contraditório e da legalidade.

5. Tratando-se de vício material e não meramente formal, é inviável a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

6. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas é inaplicável na hipótese, ante a
demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação do valor originário da dívida e de elementos que identifiquem claramente a origem e a legalidade da cobrança
configura
vício material insanável da Certidão de Dívida Ativa.

2. A majoração do valor da penalidade, sem fundamentação formal e sem prévia intimação da parte, compromete a validade do título executivo e impede sua
substituição.”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 202 e 203; L. nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 485, IV
.

(N.U 1028711-23.2022.8.11.0041,
Câmaras I
soladas
Cíveis de D
ireito
P
úblico,
Mario Roberto
K
ono
de
O
liveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31
.
8
.
2025)

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de
Odontoprev
S.A., para
declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021428504, lavrada em razão de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, e extinguir a execução fiscal correspondente, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal preenche os requisitos legais de validade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da L. nº 6.830/1980, especialmente quanto à sua higidez formal e material.

III. Razões de decidir

3. A CDA impugnada carece de elementos essenciais, como a indicação do valor originário da dívida, a descrição precisa da origem do crédito e a identificação clara do processo administrativo que fundamentou a penalidade, comprometendo sua validade como título executivo.

4. A majoração do valor da multa, sem motivação formal adequada e sem prévia intimação da parte interessada, representa alteração substancial do lançamento, em desrespeito aos princípios do contraditório e da legalidade.

5. Tratando-se de vício material e não meramente formal, é inviável a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

6. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas é inaplicável na hipótese, ante a
demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação do valor originário da dívida e de elementos que identifiquem claramente a origem e a legalidade da cobrança
configura
vício material insanável da Certidão de Dívida Ativa.

2. A majoração do valor da penalidade, sem fundamentação formal e sem prévia intimação da parte, compromete a validade do título executivo e impede sua
substituição.”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 202 e 203; L. nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 485,
IV.
”

(N.U 1028711-23.2022.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M ario R oberto K ono de O liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, DJE
31
.
8
.
2025)

A jurisprudência consolidada reafirma esse entendimento:

Importante ressaltar que a anulação de ato administrativo eivado de vício formal constitui dever, e não faculdade, da Administração Pública, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99: "
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade
". Trata-se de medida de autotutela que visa à preservação da legalidade e moralidade administrativa.

Contudo, tal anulação pressupõe a efetiva comprovação dos vícios, mediante procedimento que observe as garantias constitucionais, sob pena de a própria anulação padecer de vício formal.

Diante desse contexto, os vícios formais identificados pelo juízo a quo são inequívocos e insanáveis: (i) motivação genérica e aparente, que não enfrenta de forma individualizada os elementos técnicos e as teses defensivas apresentadas pela concessionária; (
ii
) contraditório meramente formal, sem enfrentamento substancial das razões e provas produzidas; (
iii
) dosimetria baseada em agravantes não adequadamente demonstradas, especialmente a reincidência sem a devida individualização e comprovação de trânsito em julgado.

Esses vícios contaminam integralmente os títulos executivos, tornando imperativa a declaração de nulidade e inexigibilidade das
CDAs
, com a consequente extinção da execução fiscal, preservando-se, contudo, a possibilidade de instauração de novos processos administrativos que observem rigorosamente as garantias constitucionais e legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025